Tribunal: TJSP
Processo: 0014656-58.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014656-58.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CARLOS BENEDITO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a r.
sentença recorrida, a fim de adequar a pena substitutiva, ficando o réu condenado
definitivamente, como incurso no art. 129, § 6o, do Código Penal, à pena de 02
(dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída a pena corporal por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um)
salário mínimo, a entidade pública ou privada com destinação social,
regulamentando-se na fase de execução, mantendo-se, no mais, a r. sentença por
seus próprios fundamentos, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014656-58.2014.8.26.0361 -Voto no 25.114
2
Apelação Criminal no 0014656-58.2014.8.26.0361
Apelante: Carlos Benedito da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 25.114
Lesão corporal culposa
Recurso defensivo
pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta
e, subsidiariamente, a redução da pena pecuniária
imposta e a isenção das custas processuais - Provas
francamente incriminadoras Declarações seguras
prestadas pela vítima corroboradas pelo depoimento
da testemunha - Laudo pericial comprovando lesões
corporais de natureza gravíssima Culpa do réu na
modalidade negligência demonstrada
Conduta
típica - Pena corporal fixada com critério

Substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos
Ajuste necessário para
afastar a pena de prestação de serviços, a teor do art.
46 do Código Penal, mantendo-se apenas a
prestação pecuniária Manutenção da condenação
nas custas processuais - A almejada isenção
somente poderá ser concedida ao recorrente na fase
de execução do julgado - Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 221/226,
acrescenta-se que o réu CARLOS BENEDITO DA SILVA foi
condenado, como incurso no art. 129, § 6o, do Código Penal, à pena de
02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, a ser
indicada pelo Juízo da Execução, pelo mesmo prazo das penas, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014656-58.2014.8.26.0361 -Voto no 25.114
3
prestação pecuniária no valor correspondente a um salário, tendo sido
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
atipicidade da conduta e subsidiariamente, a redução da pena pecuniária
imposta, no valor de um salário mínimo e a dispensa no pagamento das
custas processuais (fls. 251/256).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento
parcial do apelo (fls. 272/278).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos, à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da
ação penal.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê dos boletins de ocorrência de fls. 04/06 e fls. 47/50, do
laudo de lesão corporal de fls. 25/26, do laudo do local dos fatos de fls.
55/58 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório (mídia audiovisual) é incriminadora, emergindo absoluta
certeza de que o réu ofendeu a integridade corporal de Derisvaldo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014656-58.2014.8.26.0361 -Voto no 25.114
4
causando-lhe lesões corporais de natureza gravíssima.
Com efeito, a vítima descreveu detalhadamente como
se deram os fatos, confirmando a ocorrência do crime. Disse que na data
dos fatos, após fazer um teste na empresa do réu, foi contratado e
encaminhado para realização do serviço de solda. No momento em que
subiu a escada, se desequilibrou e caiu em cima da engrenagem de outra
máquina, que foi acionada e “prendeu” seu pé. Não teve treinamento e
nem foi fornecido equipamento de segurança. A máscara e luvas usadas
durante o trabalho eram de sua propriedade. A máquina não apresentava
abotoaduras ou proteção nas engrenagens, que ficavam expostas, bem
como botão de emergência para desligamento, de modo que seu pé foi
triturado e teve que ser amputado. A escada tinha aproximadamente 03
metros de altura. Ajuizou ação indenizatória na esfera cível.
Em
complemento,
o
policial
militar
Rodolfo,
responsável pelo atendimento da ocorrência, narrou que, ao chegar à
empresa do réu, a vítima já havia sido socorrida, tendo esta lhe contado
sobre as circunstâncias do acidente, que lhe acarretou lesão corporal em
seu pé.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar
injustamente pessoa inocente. Ademais, não evidenciado nos autos
qualquer motivo para considerar falsa a imputação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014656-58.2014.8.26.0361 -Voto no 25.114
5
E, quanto à palavra do policial, importante frisar que
ele exerce função pública relevante e presumidamente cumpre a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Registre-se, ainda, que o laudo de exame de corpo de
delito de fls. 26 descreveu “ausência de pé direito com curativo parte
distal da perda direita, curativo em pé e tornozelo esquerdo,
deambulando com uso de muleta, lote, senta com pernas flexionadas”,
constatando que a vítima “sofreu lesões corporais de natureza
gravíssima, pela deformidade permanente ocasionada pela amputação
de membro” e que resultou em incapacidade permanente para o
trabalho ocasionada pela amputação do membro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014656-58.2014.8.26.0361 -Voto no 25.114
6
No mais, o laudo pericial de fls. 54/58 constatou que
não foi encontrado cinto de segurança ou capacete no local dos fatos,
corroborando o depoimento prestado pela vítima.
Por outro lado, forçoso concluir pelo desinteresse do
réu em acompanhar a instrução e em apresentar a sua versão dos fatos,
pois, mesmo regularmente intimado (fls. 153), não compareceu a
audiência designada para o seu interrogatório, atitude incompatível com
a de pessoa inocente, tendo sido declarada a sua revelia (fls. 196).
Ao contrário do que argumenta a douta defesa, não há
se falar em atipicidade da conduta, por ausência de nexo de causalidade
entre a conduta omissiva do réu e o resultado.
O réu, como empregador, era obrigado a fornecer, de
forma gratuita, equipamentos de proteção individual adequado ao risco,
em perfeito estado de conservação e funcionamento, para que a vítima
exercesse a atividade laboral, de forma segura, a prevenir a ocorrência
de acidentes. Ao não adotar esta providência, o réu descumpriu seu
dever de cuidado objetivo, caracterizada pela negligência, devendo
assim ser responsabilizado. Evidente que a ausência no fornecimento
destes equipamentos foi preponderante para o acidente e o resultado
danoso.
Fato é que a lesão corporal sofrida pela vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014656-58.2014.8.26.0361 -Voto no 25.114
7
decorreu da conduta criminosa desenvolvida pelo apelante. Aquilo que
se mostra essencial para o cometimento do crime pode ser considerado
causa do crime e quem foi responsável pela causa é responsável pelo
crime.
Sobre o assunto, aliás, oportuna a lição de Guilherme
de Souza Nucci: “Conceito de causa: significa toda ação ou omissão
indispensável para a configuração do resultado concreto, por menor que seja
o seu grau de contribuição. (...) Para apurar se alguma circunstância fática é
causa do crime, deve-se utilizar o critério do juízo hipotético de eliminação,
ou seja, abstrai-se determinado fato do contexto e, se ainda assim o resultado
se produzisse, não seria ele causa do resultado. Ex.: o fornecimento do
revólver utilizado pelo agente para desfechar os tiros que levaram a vítima à
morte é causa do crime, pois sua abstração faria desaparecer a arma do
delito e, consequentemente, os tiros.” (Código Penal Comentado, ed.
Revista dos Tribunais, 11a edição, pág. 148).
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição. O crime de lesão corporal culposa restou bem tipificado e
comprovado.
A pena fixada no mínimo legal - foi criteriosamente
dosada e bem justificada, considerando as circunstâncias em que os
fatos se deram, bem como as condições pessoais dos apelantes, não
comportando reparo.
A pena corporal foi substituída por duas restritivas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014656-58.2014.8.26.0361 -Voto no 25.114
8
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou
entidades públicas, a ser indicada pelo Juízo da Execução, pelo mesmo
prazo das penas, e prestação pecuniária no valor correspondente a um
salário.
Entretanto, como o apelante foi condenado a uma
pena corporal igual a 02 (dois) meses de detenção, a substituição da
pena corporal deve ser feita por uma pena restritiva de direitos, como
estabelece o art. 44, § 1o do Código Penal. Além disso, deve ser
afastada a substituição da pena corporal por prestação de serviços à
comunidade, ante a vedação legal expressa contida no art. 46, caput, do
Código Penal.
Inviável, ainda, o pedido de redução do valor fixado a
título de prestação pecuniária, vez que ele já foi fixado no mínimo legal,
de acordo com a lei (art. 45, § 1o do Código Penal).
O regime prisional (aberto) foi estabelecido com
critério, mostrando-se em sintonia com os parâmetros da suficiência e
reprovabilidade da conduta criminosa.
Por fim, não prospera o recurso defensivo no tocante
ao pedido de isenção no pagamento das custas processuais.
É firme na jurisprudência que o acusado, ainda que
beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014656-58.2014.8.26.0361 -Voto no 25.114
9
pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804 do Código
de Processo Penal.
A almejada isenção somente poderá ser concedida ao
réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada
para se aferir a sua real situação financeira, já que existe a possibilidade
de sua alteração após a data da condenação, ficando refutada eventual
alegação de ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal.
Sobre o tema:
“No processo penal, assim como no processo civil, impera o
princípio que proclama a obrigação do vencido arcar com as
despesas do processo, com destaque para as custas processuais
(C.P.P., art. 804). Em se tratando de réu miserável, beneficiário
da garantia constitucional da assistência jurídica integral
gratuita, não há exoneração do pagamento da obrigação, que,
todavia não se exigirá na hipótese de prejuízo do sustento
próprio ou da família, ficando a mesma prescrita se no prazo de
cinco anos, contados da sentença, não puder satisfazê-la (Lei no
1.060/50, art. 12)” (STJ REsp. no 108.267/DF Rel. Min.
Vicente Leal j. 12.05.97).
Destarte, a r. sentença monocrática merece reparo tão
somente para adequar a pena restritiva de direitos, mantendo-se a pena
pecuniária fixada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014656-58.2014.8.26.0361 -Voto no 25.114
10
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em
parte a r. sentença recorrida, a fim de adequar a pena substitutiva,
ficando o réu condenado definitivamente, como incurso no art. 129, §
6o, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime
aberto, substituída a pena corporal por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário
mínimo, a entidade pública ou privada com destinação social,
regulamentando-se na fase de execução, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator